Tribunal: STF
Processo: Rcl 11831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA AO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.791. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMÁTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.